Tribunal: TJES
Processo: 5000085-89.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000085-89.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA SANT ANA ALMEIDA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000085-89.2023.8.08.0067.

RECORRENTE:
JULIANA SANT ANA ALMEIDA.

RECORRIDO:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, ACORDO CERTO LTDA. - ME.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO MATTEDI REGGIANI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVAM A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. SEM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por JULIANA SANT ANA ALMEIDA em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, ACORDO CERTO LTDA. - ME

Em síntese, a parte autora
alega que em 2014 se matriculou junto à instituição requerida para cursar administração. Ocorre que por questões pessoais após um mês não teve condições de permanecer no curso, solicitando o cancelamento de sua matrícula. Todavia, foi surpreendida com cobranças de uma empresa de cobrança de outras mensalidades mesmo tendo solicitado o cancelamento da matrícula. Destarte que preocupada com seu bom nome ao receber uma proposta de quitação de um feirão de negociação através da empresa de cobrança, realizou o pagamento, mas ao tentar abrir uma conta no banco teve sua solicitação negada sob alegação de estar com o nome no serasa. Desta forma, compareceu ao CDL e para buscar mais informações, onde foi informada que a requerida negativou seu nome em novembro de 2020, visto que o acordo celebrado e pago em agosto do mesmo ano.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por todo o exposto, julgo
improcedentes
os pedidos da parte autora e, consequentemente, revogo a tutela provisória de urgência antecipada (ID. 21824378),
ficando resolvido o processo com resolução de mérito
(artigo 487, inciso I, do CPC).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8002442, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando falha na prestação de serviço, existência de danos morais. Isso, a fim de requerer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que a parte recorrida agiu de forma correta prestando serviço adequado ao consumidor.

Por essa razão, deve a questão ser analisada sob a ótica do regime jurídico aplicável às relações de consumo, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. (art. 6º, VIII, CDC).

Quanto à falha na prestação de serviço, entendo que tal pedido não deve prosperar uma vez que em sede de réplica a parte autora não impugnou as alegações do recorrido de existência de outro acordo.

Consoante a isso, entendo que a negativação do nome da consumidora ocorreu de forma adequada, uma vez que o acordo realizado no site da Acordo Certo no valor de R$ 1,82 (um real e oitenta e dois centavos) englobou tão somente a taxa devida, sendo certo que, caso existam outros valores em aberto com o parceiro Editora e Distribuidora Educacional, não foram abarcados pelo acordo (ID nº8002074, fl. 04)

Assim, não há o que se falar em ilicitude na conduta da recorrida que ensejasse a sua responsabilização quanto aos alegados danos morais.

Diante disso, observo que as provas juntadas não fizeram jus à comprovação de falha na prestação de serviço, logo, inexistem danos a serem reparados.

Outrossim, percebo que o presente cenário não preenche os pressupostos essenciais para seu cabimento. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra do demandante, não se operando os danos morais in re ipsa.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)